Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a capitalização diária dos juros remuneratórios, determinar o recálculo das parcelas com capitalização mensal e manter a caracterização da mora.
2. O primeiro embargante alega omissão quanto à aplicação da Medida Provisória no 1.96317/2000, do Recurso Especial no 973.827/RS e da Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto à legalidade da capitalização diária e à inexistência de obrigação de indicação expressa da taxa diária.
3. O segundo embargante sustenta contradição, ao argumento de que o reconhecimento da abusividade da capitalização diária deveria acarretar a descaracterização automática da mora, à luz do Tema no 28 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em debate: (I) verificar a existência de omissão quanto aos fundamentos relacionados à capitalização diária de juros e à necessidade de indicação da taxa diária; e (II) examinar a ocorrência de contradição na manutenção da mora após o afastamento da capitalização diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de indicação clara da taxa diária de juros, consignando que a capitalização diária deve ser afastada quando o contrato não especifica, de forma transparente, a taxa correspondente, o que afasta a alegação de omissão.
6. O acórdão não afasta, em tese, a capitalização inferior à anual. Reconhece a validade da capitalização mensal expressamente pactuada, em consonância com a Medida Provisória no 1.96317/2000, a Súmula no 539 do STJ e o entendimento firmado no Recurso Especial no 973.827/RS, afastando apenas a capitalização diária em razão da ausência de clareza contratual.
7. Quanto ao segundo embargante, o colegiado consignou que o reconhecimento da abusividade de determinado encargo não implica, automaticamente, a descaracterização da mora, pois a orientação firmada no Tema no 28 do STJ exige o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme decidido no Recurso Especial no 1.061.530/RS, providências não adotadas no caso concreto.
8. Inexiste contradição interna, porquanto os fundamentos adotados mostramse coerentes e compatíveis com a conclusão de manutenção da mora.
9. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício de integração. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de modo individualizado, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de motivação adequada e suficiente para a solução da controvérsia.
10. O acórdão consignou que, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, a matéria considerase prequestionada para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. A ausência de indicação clara e expressa da taxa diária impede a capitalização diária dos juros, ainda que admitida a capitalização inferior à anual. 2. A abusividade de encargo contratual não acarreta, por si só, a descaracterização da mora, sendo exigido o depósito da quantia incontroversa ou a prestação de caução.”
Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022.